Tribunal: STF
Processo: Rcl 41885
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO DE CASSAÇÃO DE VEREADOR. DESIGNAÇÃO DE SESSÃO VIRTUAL DE JULGAMENTO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO À SUMÚLA VINCULANTE 46. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE A RESPONSABILIZAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS POR CRIMES DE RESPONSABILIDADE. DECRETO-LEI 201/67. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O ENUNCIADO SUMULAR QUE SE REPUTA VIOLADO. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA LIMINARMENTE IMPROCEDENTE.
    Decisão: Trata-se de reclamação proposta por Silésio Miranda Pereira, vereador do Município de Uberlândia/MG, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Uberlândia, nos autos do Mandado de Segurança nº. 5016561-10.2020.8.13.0702, sob a alegação de violação à Súmula Vinculante 46. 
    Narra o reclamante, em breve síntese, que está sofrendo processo de cassação junto à Câmara Municipal de Uberlândia, no qual fora designada sessão de julgamento para o dia 23 de junho de 2020. 
    Informa que o Município de Uberlândia tem apresentado, nos correntes dias, elevado número de pessoas infectadas pela Covid-19 e consequente elevada taxa de ocupação de leitos de UTI, razão pela qual o requerente ingressou com mandado de segurança, visando o adiamento da sessão de julgamento, tendo obtido tutela provisória de urgência para tanto.
    Relata que, após pedido de reconsideração apresentado pela Câmara Municipal, fundamentado na possibilidade de realização de sessão de julgamento virtual, o Juízo reclamado revogou a tutela provisória de urgência concedida, em razão do que,a Mesa da Câmara de Vereadores de Uberlândia marcou a sessão de julgamento do ora reclamante para o próximo dia 29 de junho. 
    Sustenta o reclamante que referida decisão estaria em confronto com o teor da Súmula Vinculante 46, segundo a qual se insere na competência legislativa privativa da União o estabelecimento das normas de processo e julgamento de Prefeitos e Vereadores por crimes de responsabilidade. 
    Argumenta que o “o Decreto-lei nº. 201/67, que dispõe de processos de cassações de Vereadores, não trata e/ou prevê a possibilidade de realização de sessão e/ou julgamento virtual”, de modo que a regularidade de eventual sessão deste tipo dependeria de autorização legislativa federal, inclusive durante a pandemia da Covid-19.
    Reitera que, “por vedação expressa (Súmula Vinculante STF nº. 46), não pode a Câmara Municipal de Uberlândia/MG tratar de sessão virtual de processo de cassação de mandato em razão do fato de que o Decreto-lei nº. 201/67 não prevê tal permissivo”, sob pena de violação ao princípio da “hierarquia das normas”. 
    Requer a concessão de tutela provisória de urgência, a fim de que seja suspensa a sessão de julgamento designada e, no mérito, a procedência da presente reclamação, com a declaração da impossibilidade de a Câmara Municipal designar sessão virtual de julgamento sem que haja antecedente autorização legislativa federal.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento. 
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a sua natureza eminentemente excepcional. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento por ofensa a tese fixada sob a sistemática da repercussão geral ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.
    Fixadas tais premissas, verifica-se que, no caso sub examine, o reclamante sustenta que a decisão da Câmara Municipal de Uberlândia/MG, de designar sessão virtual de julgamento de vereador por crime de responsabilidade, teria violado a autoridade da Súmula Vinculante 46, por implicar em inovação procedimental não prevista no Decreto-Lei 201/67. 
    Com efeito, a Súmula Vinculante 46, aprovada na sessão plenária de 09/04/2015, dispõe que “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União”. Aludido verbete sumular, derivado da antiga Súmula 722/STF, originou-se de precedentes como a ADI 2.220, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 7/12/2011, cujo acórdão restou assim ementado, verbis:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. ARTS. 10, § 2º, ITEM 1; 48; 49, CAPUT, §§ 1º, 2º E 3º, ITEM 2; E 50. CRIME DE RESPONSABILIDADE. COMPETÊNCIA DA UNIÃO.
    1. Pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto e de interesse de agir do Autor, quando sobrevém a revogação da norma questionada em sua constitucionalidade. Ação julgada prejudicada quanto ao art. 10, § 2º, item 1, da Constituição do Estado de São Paulo.
    2. A definição das condutas típicas configuradoras do crime de responsabilidade e o estabelecimento de regras que disciplinem o processo e julgamento das agentes políticos federais, estaduais ou municipais envolvidos são da competência legislativa privativa da União e devem ser tratados em lei nacional especial (art. 85 da Constituição da República). Precedentes. Ação julgada procedente quanto às normas do art. 48; da expressão “ou nos crimes de responsabilidade, perante Tribunal Especial” do caput do art. 49; dos §§ 1º, 2º e 3º, item 2, do art. 49 e do art. 50, todos da Constituição do Estado de São Paulo.
    3. Ação julgada parcialmente prejudicada e na parte remanescente julgada procedente.”
    A partir de tais precedentes, deu-se força vinculante ao entendimento jurisprudencial quanto à competência privativa da União para o estabelecimento tanto dos aspectos materiais quanto processuais da responsabilização dos agentes políticos por crimes de responsabilidade, assim entendidos tanto os crimes comuns praticados por Prefeitos (previstos no art. 1º do Dec.-lei 201/67 e de acordo com a nomenclatura utilizada neste dispositivo legal), quanto as infrações político-administrativas, praticadas por Prefeitos e Vereadores, sujeitas a julgamento pela Casa Legislativa e previstas nos artigos 4º e 7º do Dec.-lei 201/67. Neste sentido são os seguintes precedentes desta Corte:
    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CRIME DE RESPONSABILIDADE. PREFEITO MUNICIPAL. DECRETO-LEI 201/1967. NORMAS DE PROCESSO E JULGAMENTO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 46. RECLAMAÇÃO PROVIDA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Após a edição da SV 46, o posicionamento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tornou-se vinculante no tocante à competência privativa da União para legislar sobre a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento; ou seja, o verbete vinculante tanto se refere às normas de direito material (definição dos crimes de responsabilidade), quanto às de direito processual (estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento). 2. Na hipótese dos autos, o juízo reclamado afastou normas de processo e julgamento previstas no DL 201/1967, norma federal aplicável ao caso, em clara ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 46. 3. Ratifica-se, portanto, o entendimento aplicado, de modo a manter, em todos os seus termos, a decisão recorrida. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 38.792 AgR/PA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/03/2020).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. CRIME DE RESPONSABILIDADE. ESTABELECIMENTO DAS NORMAS DE PROCESSO E JULGAMENTO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 20.8.2013. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Na esteira da Súmula 722 desta Corte: “São da competência legislativa da União a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento.” As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido”. (ARE 810.812 AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/12/2014).
    In casu, a suposta violação ao paradigma vinculante em apreço decorreria do fato de que o Decreto-Lei 201/67 não prevê a possibilidade de realização de sessões virtuais de julgamento.
    Com efeito, o artigo 5º do Decreto-lei 201/67, ao estabelecer o rito processual aplicável pela Câmara ao julgamento das infrações político-administrativas dos Prefeitos e dos Vereadores (por força do art. 7º, §1º), não prevê a possibilidade de realização de sessões virtuais de julgamento. Nada obstante, não se depreende deste dispositivo vedação para tanto. In verbis:
    “Art. 5º O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo:
    [...]
    V – concluída a instrução, será aberta vista do processo ao denunciado, para razões escritas, no prazo de 5 (cinco) dias, e, após, a Comissão processante emitirá parecer final, pela procedência ou improcedência da acusação, e solicitará ao Presidente da Câmara a convocação de sessão para julgamento. Na sessão de julgamento, serão lidas as peças requeridas por qualquer dos Vereadores e pelos denunciados, e, a seguir, os que desejarem poderão manifestar-se verbalmente, pelo tempo máximo de 15 (quinze) minutos cada um, e, ao final, o denunciado, ou seu procurador, terá o prazo máximo de 2 (duas) horas para produzir sua defesa oral;
    VI - Concluída a defesa, proceder-se-á a tantas votações nominais, quantas forem as infrações articuladas na denúncia. Considerar-se-á afastado, definitivamente, do cargo, o denunciado que for declarado pelo voto de dois terços, pelo menos, dos membros da Câmara, em curso de qualquer das infrações especificadas na denúncia. Concluído o julgamento, o Presidente da Câmara proclamará imediatamente o resultado e fará lavrar ata que consigne a votação nominal sobre cada infração, e, se houver condenação, expedirá o competente decreto legislativo de cassação do mandato de Prefeito. Se o resultado da votação for absolutório, o Presidente determinará o arquivamento do processo. Em qualquer dos casos, o Presidente da Câmara comunicará à Justiça Eleitoral o resultado.(grifei).
    No ponto, saliento que a realização de sessões virtuais de julgamento e deliberação nos órgãos legislativos e judiciários é contingência imposta pela pandemia da Covid-19, que não se poderia prever até recentemente, razão pela qual se mostra natural que o Dec-lei 201/67 não tenha feito constar expressamente sua possibilidade. 
    Ante a ausência de disciplina expressa sobre a matéria no Dec-lei 201/67, há de se interpretar seus aspectos procedimentais à luz da disciplina geral das nulidades prevista no Direito Processual. Nesta matéria, estabelece o art. 277 do CPC que, “quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade”.
    Cumpre destacar, no que diz respeito à caracterização de nulidades processuais, posição firme desta Corte no sentido de que a nulidade alegada, para ser reconhecida, deve ensejar efetivo e comprovado prejuízo, o qual não pode ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. Trata-se de aplicação do princípio pas de nullité sans grief, cuja essência exige a demonstração de danos concretos à parte que suscita a nulidade - o que não se verifica in casu, uma vez que o reclamante apenas alega a nulidade de eventual realização de sessão virtual sem, contudo, comprovar em que ponto tal fato o prejudicaria.
    À luz de tal diretriz – que encontram paralelo nos arts. 572, II, e 563 do Código de Processo Penal -, a mera adaptação procedimental imposta pelas circunstâncias fáticas não deve ter como consequência a nulidade de todo o procedimento, se o ato, ainda que praticado de forma diversa, houver alcançado ou puder alcançar sua finalidade. 
    Neste sentido, não se vislumbra a ocorrência de nulidade pelo só fato de a sessão de julgamento se dar de modo não presencial e por intermédio de recursos tecnológicos (videoconferência), de acordo com deliberação da Casa Legislativa. 
    A experiência recente desta Corte, imposta pela pandemia da Covid-19, bem como a experiência dos demais órgãos judiciários e legislativos brasileiros, revela, a meu sentir, a inexistência de maiores prejuízos às deliberações pela só realização das mesmas em ambiente virtual. Com efeito, nada obstante o distanciamento social imposto pela pandemia, este Supremo Tribunal Federal tem mantido seu funcionamento regular e não tem se furtado ao julgamento de processos da mais alta relevância para a sociedade brasileira, mediante o auxílio de ferramentas tecnológicas que possibilitam a comunicação de seus Ministros à distância. 
    Destarte, não há que se falar em potencial prejuízo ao reclamante na manutenção de sessão virtual de julgamento e, consectariamente, em nulidade. 
    Evidencia-se, pois, que o ato administrativo e a decisão judicial reclamados encontram-se em perfeita harmonia com o paradigma sumular que se alega violado, bem como com a jurisprudência desta Corte sobre o tema.
    Assevere-se, por fim, que eventuais nulidades surgidas em concreto no curso da sessão virtual terão de ser objeto de questionamento na sede processual adequada, não podendo ser aferidas na via estreita da reclamação constitucional – que tem como objeto exclusivo, in casu, a verificação de suposta violação à Súmula Vinculante 46 e não pode ser utilizada para o revolvimento do conjunto fático probatório do processo de origem. 
    Ex positis, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE a presente Reclamação, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente